Tribunal: TJDFT
Processo: 0719941-45.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE (CONSUMADO E TENTADO). CONTINUIDADE DELITIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INVIABILIDADE DA ABSOLVIÇÃO. INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. VERSÃO DEFENSIVA INVEROSSÍMIL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por crimes de furto mediante fraude.
II – Questões em discussão
2. Examinar a suficiência do conjunto probatório para amparar a condenação; a incidência do erro de tipo, da insignificância, da participação de menor importância e a correção da dosimetria, especialmente quanto à continuidade delitiva e à aplicação da atenuante da confissão espontânea.
III – Razões de decidir
3. Estando a autoria positivada nas declarações da vítima e da testemunha, não há margem para falar em absolvição por insuficiência probatória.
4. Inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta (pela aplicação do princípio da insignificância) quando, apesar da pouca expressividade do objeto furtado, o agente praticou furto qualificado por fraude, afastando-se o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta. Além disso, o apelante é contumaz na prática de delitos patrimoniais, circunstância que também impede a aplicação do princípio da bagatela.
5. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando capaz de auxiliar no convencimento do julgador, ainda que dela não se utilize. 5.1. A atenuante da confissão espontânea é compensável com a agravante da reincidência (art. 61, I, “e”, do CP), por serem ambas de natureza subjetiva e preponderantes (art. 67, do CP).
6. Inviável o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §1o do art. 29 do Código Penal (participação de menor importância) quando o réu pratica diretamente um dos verbos nucleares do tipo penal, sendo o autor direto do delito.
7. Continuidade delitiva corretamente aplicada, ante a unidade de contexto, proximidade temporal, identidade de modus operandi e finalidade única do agente, nos termos do art. 71 do CP.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, §4o, II; 14, II; 67; 71; 33, §2o, “b”, e §3o. CPP, art. 386, IV, V e VII.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.412, Rel. Min. Celso de Mello; STJ, Súmula 545; STJ, AgRg no HC 711.936/RS, Rel. Min. Olindo Menezes; STJ, AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro; TJDFT, Acórdão 1899850, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a TC, j. 1.8.2024; TJDFT, Acórdão 1764373, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a TC, j. 28.9.2023; TJDFT, Acórdão 2026264, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a TC, j. 30.7.2025.